Tribunal: TJSP
Processo: 1025920-52.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Reexame do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso dos corréus e negou provimento ao recurso adesivo da seguradora. Apresentação de Recurso Especial pelos corréus. Determinação de reexame do julgado pela Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Questão relativa à aplicação da taxa SELIC em detrimento do modelo de correção monetária

Ementa:
Reexame do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso dos corréus e negou provimento ao recurso adesivo da seguradora. Apresentação de Recurso Especial pelos corréus. Determinação de reexame do julgado pela Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Questão relativa à aplicação da taxa SELIC em detrimento do modelo de correção monetária somada aos juros de mora. Considerando que a questão ainda está sendo debatida no E. Superior Tribunal de Justiça, e que esta C. 35a Câmara de Direito Privado já firmou o entendimento, em julgamento estendido, de que os juros moratórios são de 1% ao mês, não pela taxa Selic, é mantido o resultado do acórdão já proferido nos presentes autos.